Tribunal: STF
Processo: RE 93423
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-05
Data de publicação: 1980-12-05

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS. A ISENÇÃO DO ART-3. DO
DL 388, DE 28.2.1967, PRENDE-SE A EFETIVA ENTRADA DA MERCADORIA
ESTRANGEIRA, NÃO ALCANCANDO, CONSEQUENTEMENTE, A MERCADORIA
EXTRAVIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, CASSANDO-SE
A SEGURANÇA.